Tribunal: TJMT
Processo: 8010162-30.2015.8.11.0059
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010162-30.2015.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA ALICE MENEGAT DA ROCHA - CPF: 034.639.289-65 (RECORRIDO), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS FERREIRA - CPF: 322.047.668-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010162-30.2015.8.11.0059

Origem:

Juizado Especial Cível de Porto Alegre do Norte

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

ANA ALICE MENEGAT DA ROCHA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR NA UC 10173957 – COBRANÇA DEVIDA – PEDIDO CONTRAPOSTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO A UC 21697923

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência em relação a recuperação de consumo da
UC 10173957.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o Lado, TOI e o acervo fotográfico anexado aos autos, atestando a existência de irregularidades no medidor. A cobrança revela-se legítima, sendo devido o pedido contraposto.

Manutenção da sentença em relação a
UC 21697923.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para, confirmando a liminar deferida, declarar a inexigibilidade do débito de R$ 6.061,79 (seis mil e sessenta e um real com setenta e nove centavos), e do débito de R$ 3.922,60 (três mil novecentos e vinte e dois reais com sessenta centavos), neste último deve se refaturar a conta considerando a média de consumo referente às faturas dos 12 meses anteriores.

CONDENAR
a parte Reclamada à devolução em dobro da quantia paga indevidamente, cujo montante de R$ 1.514,00 (um mil quinhentos e quatorze reais), devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE a partir da data da data da citação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação.

Por fim,
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de danos morais que devem ser fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE a partir da data da data da do evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que as cobranças são devidas. Requer a improcedência da ação ou alternativamente a redução da condenação por danos morais.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Na presente ação discute-se débitos relacionados a duas unidades consumidoras de titularidade da autora. Dessa forma, serão analisadas separadamente.

Em relação a
UC 21697923,
pertinente à clínica médica da família da autora, deve ser mantida a sentença que determinou a revisão da fatura no valor de R$ 3.922,60 (três mil novecentos e vinte e dois reais com sessenta centavos) pela média dos 12 meses anteriores, bem como a devolução dobrada do valor já pago de R$ 757,00 e ainda condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A fatura em discussão se refere ao período de 16/04/2015 a 18/05/2015. A autora comprovou que estava viajando no período de 29/04/2015 a 23/05/2015, o que justificaria a redução no consumo.

Ainda, verifica-se que o medidor passou por verificação e conforme consta no Laudo emitido em 24/08/2015 o mesmo foi APROVADO.

Portanto, não houve justificativa para essa cobrança.

No entanto, o pleito recursal merece parcial provimento em relação a
UC 10173957.

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida recebeu a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 6.061,79 (seis mil e sessenta e um reais com setenta e nove centavos), referente ao período de 11/2014 a 08/2015.

A autora alega ser indevida e foi contestada na via administrativa.

Ao analisar os documentos juntados pela defesa, o TOI n° 540625 da inspeção de 06/08/2015, apontou que a unidade consumidora foi encontrada com MEDIDOR OM LACRES DO LABORATORIO VIOLADO, tendo inclusive, a autora assinado o TOI, vejamos:

Foto da vistoria:

Abaixo o Laudo de 22/09/2015, cujo resultado foi Reprovado:

Portanto, o Laudo, fotos e Termo de Ocorrência e Inspeção juntando aos autos e os registros fotográficos confirmam a irregularidade da unidade consumidora, sendo licito a concessionaria lançar a fatura de recuperação de consumo.

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004582391, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

Há de se registrar ainda o consumo da autora foi elevada após a vistoria, o que confirma a tese de defesa da ré. Vejamos:

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, devendo a sentença ser reformada.

Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do pedido contraposto em relação a
UC 10173957
é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC para:

a)

JULGAR IMPROCEDENTE
a ação em relação a discussão do debito de recuperação de consumo da
UC 10173957;

b) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
condenando a autora a pagar a fatura de recuperação de consumo com vencimento em 01/01/2016 no valor de R$ 6.061,79 (seis mil e sessenta e um reais com setenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do seu vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação, bem como, em multa de 2% pelo atraso prevista no artigo 54 do CDC.

Mantida a sentença em relação a
UC 21697923.

Como se observa ambas as partes são credoras e devedoras uma da outra, nos moldes do artigo 368 do CC, OCORRENDO A COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES QUE, depois de efetuados os cálculos nos moldes anteriormente determinados, apenas o valor a restar em favor de um ou outro é que deverá ser pago, para se encerrar a pendência, não se tratando de uma decisão ilíquida, de onde, por rápida aritmética, pode-se encontrar o valor residual dos autos;

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020